Tribunal: TJSP
Processo: 1025765-16.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Improcedência. Empréstimo consignado. Regularidade da contratação demonstrada. Ausência de impugnação à assinatura aposta nos contratos, bem como, de qualquer indício de fraude ou vício do consentimento. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Improcedência. Empréstimo consignado. Regularidade da contratação demonstrada. Ausência de impugnação à assinatura aposta nos contratos, bem como, de qualquer indício de fraude ou vício do consentimento. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025765-16.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante LÍVIA
PATRICK DOS REIS SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025765-16.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 42.857 – Flavia
2
VOTO No: 42.857
APEL. No: 1025765-16.2018.8.26.0554
COMARCA: Santo André
JUIZ 1a INST.: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
APTE. : Lívia Patrick dos Reis Silva Pereira (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco BMG S/A
Responsabilidade
civil.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais. Improcedência. Empréstimo consignado.
Regularidade da contratação demonstrada. Ausência
de impugnação à assinatura aposta nos contratos,
bem como, de qualquer indício de fraude ou vício do
consentimento. Sentença mantida. Aplicação do art.
252 do Regimento Interno. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 95/96, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação
declaratória de inexigibilidade de cobrança cumulada com repetição de indébito
e indenização por danos morais, condenando a autora nos ônus
sucumbenciais; fixada a honorária em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvada a gratuidade concedida.
Inconformada, aduz a autora que não contratou qualquer
empréstimo, mas tão somente, solicitou um cartão de crédito. Afirma que
tentou obter informações sobre como proceder à devolução da quantia
creditada em sua conta, sem sucesso. Pugna para que cessem os respectivos
descontos, com a restituição em dobro das quantias já descontadas, bem
como, seja a instituição financeira condenada ao pagamento de indenização
pelos danos morais impingidos à consumidora.
Recebido e respondido, subiram os autos a esta
instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025765-16.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 42.857 – Flavia
3
Respeitadas as razões de inconformismo, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência, acrescendo-se outros fundamentos
além daqueles expressos na r. sentença.
A apelante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais,
asseverando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício
previdenciário, no valor de R$151,41, negando qualquer contratação que os
autorizasse.
Contestado o feito (fls. 36/59), sobreveio a r. sentença de
fls. 95/96, que julgou improcedente o pedido inicial, porquanto a prova
produzida nos autos teria demonstrado, à saciedade, a regular contratação do
mútuo.
Irresigna-se a autora, reiterando que não houve qualquer
contratação de empréstimo consignado, mas tão somente de cartão de crédito,
pretendendo, inclusive, proceder à devolução da quantia creditada em sua
conta corrente.
Sem êxito, no entanto.
Consoante se vê dos autos, o requerido logrou
comprovar a regular contratação não só do cartão de crédito, como também, da
contratação de saque mediante a utilização do aludido cartão (fls. 64/67).
Nada há nos autos a elidir a correção do negócio
entabulado, considerando-se que sequer foi impugnada a validade da
assinatura da autora aposta em todos os contratos apresentados.
Basta verificar que ao replicar a contestação e
respectivos documentos, em momento algum a apelante aponta falsidade das
assinaturas, donde se conclui que emanaram de seu punho, não havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025765-16.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 42.857 – Flavia
4
sequer indício de fraude ou vício do consentimento a macular a contratação.
Portanto, não há nada no recurso que imponha a
inversão do resultado obtido pela r. sentença hostilizada, que se mantém por
seus próprios e jurídicos fundamentos, em conformidade com a regra do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal, que estabelece que nos “recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do
Tribunal, no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da
instrumentalidade do processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser
rápida, eficaz, com utilidade às partes do processo, a fim de ser cumprido o
mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel.
Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003). E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal
Federal, assim fazendo recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro
Dias Toffoli, nos RE 591.797 e 626.307, em26.08.2010, em que assenta,
textualmente, o que segue: “Acompanho na íntegra o parecer da douta
Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão,
ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem
sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos
Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025765-16.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 42.857 – Flavia
5
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui
expressamente adotados para evitar desnecessária repetição, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais,
majorando-se a verba arbitrada para 12% do valor atribuído à causa, nos
termos do art. 85, §11o do CPC, observada a gratuidade.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR